Tribunal: TJMT
Processo: 1028602-53.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028602-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELANTE), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), RICARDO TIECHER - CPF: 980.878.860-20 (APELADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. embargos à monitória. petição inicial desacompanhada de memória discriminada do débito. instrução deficiente. dívida ilíquida. inaplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas e
pas de nullité sans grief
. inovação recursal.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença que acolheu os Embargos à Monitória, de conseguinte, extinguiu com resolução do mérito a Ação Monitória ajuizada pela credora e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação monitória. A credora busca a reforma da sentença para o prosseguimento da ação monitória ou, alternativamente, sua conversão em ação de cobrança.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de memória discriminada do débito compromete a higidez da petição inicial da ação monitória; (ii) avaliar se houve confissão de dívida pelo Apelado; e (iii) definir a possibilidade de conversão da ação monitória em ação de cobrança em sede recursal.

III. razões de decidir

3. A petição inicial da ação monitória não atende ao disposto no art. 700, §2º, I, do CPC, pois foi instruída com extrato bancário desprovido de vinculação clara aos encargos contratuais e sem detalhamento da evolução do débito.

4. A emenda à inicial reduziu significativamente o valor cobrado (de R$ 101.800,25 para R$ 38.566,08), sem justificativa técnica ou contratual, o que configura substituição indevida da pretensão, e não correção de defeito formal.

5. A ausência de planilha analítica, clara e inteligível, compromete a liquidez e certeza da dívida e inviabiliza a constituição de título executivo judicial.

6. Não há confissão eficaz da dívida pelo Apelado, pois a menção ao valor de R$ 59.154,22 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) foi feita em impugnação por excesso de execução, com base em cálculos próprios, sem a espontaneidade exigida pelo art. 389 do CPC.

7. Os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da inexistência de nulidade sem prejuízo (art. 282, §1º do CPC) não se aplicam quando o vício compromete elemento essencial da ação, como a liquidez da obrigação.

8. O pedido subsidiário de conversão da ação monitória em ação de cobrança constitui inovação recursal, por não ter sido formulado no juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal apreciá-lo em sede de apelação, conforme arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de memória discriminada do débito impede o processamento regular da ação monitória por comprometer a liquidez e certeza da obrigação. 2. A redução significativa do valor cobrado em emenda à inicial, sem justificativa técnica, descaracteriza a correção do vício e inviabiliza a constituição de título executivo judicial. 3. Não configura confissão de dívida a menção impugnativa a determinado valor feita em sede de embargos monitórios. 4. Princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo não convalidam vícios materiais que afetam pressupostos essenciais da demanda. 5. Pedido subsidiário formulado apenas em sede recursal configura inovação e não pode ser conhecido pelo Tribunal.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 282, §1º, 389, 700, caput e §2º, I; arts. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2065671/MG, T4, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, AgInt no AREsp 1690744/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 22.02.2022, DJe 04.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028602-53.2023.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa de Crédito Unique BR (SICOOB UNIQUE BR)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou procedentes os Embargos à Monitória opostos por
Ricardo Tiecher
. De conseguinte, extinguiu com resolução do mérito a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação monitória.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a confissão do Apelado quanto a inadimplência, situação que resulta em obrigação de pagamento, nos termos do art. 315 do Código Civil.

Aduz que o Apelado não alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, mas apenas indicou diferenças de valores, sendo inclusive o valor confessado (R$ 59.154,22) superior ao apresentado na emenda a inicial.

Insiste que, desconsiderando o débito referente a amortização do contrato (R$ 66.134,24), o saldo devedor original consiste em R$ 35.666,01 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo), o que torna a dívida liquida e certa.

Aduz que o cálculo apresentado na emenda a inicial teve como base o valor originário da dívida, sob o qual foi acrescido os encargos contratados.

Salienta que a contradição entre os valores cobrados decorreu exclusivamente de erro material, o que foi sanado pela emenda a inicial, e em situações como essa deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, previstos nos art. 277 e 282, §1º do CPC.

Frisa que a extinção do processo por um erro corrigido contraria a economia processual, uma vez que impõe a repetição de atos processuais que poderiam ter sido evitados, sem qualquer prejuízo substancial para o devido processo legal.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença com o prosseguimento da Ação Monitória. Subsidiariamente, pela conversão da demanda em Ação de Cobrança com a possibilidade de instrução probatória.

Contrarrazões no Id. 278107368.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cooperativa De Crédito Unique BR (SICOOB UNIQUE BR)
propôs Ação Monitória em desfavor de
Ricardo Tiecher
, sob a alegação de que celebrou com o Requerido, em 09/02/2022, a Cédula de Crédito Bancário n. 2022120039, referente à abertura de crédito vinculada à conta corrente n. 182020-6, concedendo-lhe limite de cheque especial.

Aduziu que, a partir de novembro de 2022, o Requerido utilizou integralmente o limite de cheque especial, sem cobrir o saldo devedor.

Assim, em razão da incidência de juros e correção monetária, o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 101.800,25 (cento e um mil, oitocentos reais e vinte e cinco centavos).

Diante da frustração das tentativas de cobrança extrajudicial, pugnou pela citação do Requerido para o adimplemento da quantia acima e, ao final, a constituição do título executivo judicial do mandado monitório em mandado executivo.

O Requerido opôs Embargos à Monitória, sob a alegação preliminar de que a petição inicial estava desacompanhada de memória de cálculo correta, porquanto não detalhava a evolução do débito, tampouco indicava de forma clara e objetiva as taxas de juros efetivamente aplicadas, o que impossibilitaria a aferição do valor perseguido na demanda.

Afirmou que a Cooperativa se limitou a juntar extrato bancário, o qual, a seu ver, não supre a necessidade de uma planilha analítica, clara e detalhada, que demonstre a evolução da dívida e permita aferição objetiva do valor cobrado.

Assim, por ausência de documento indispensável à propositura da Ação Monitória, alegou violação ao disposto no § 2º do artigo 700 do Código de Processo Civil e pugnou pela extinção do feito, sem resolução de mérito.

Pela eventualidade, invocou a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Alegou a existência de excesso de execução, diante da suposta cobrança de juros abusivos pela Cooperativa, que teriam sido pactuados na ordem de 7,99% ao mês e 151,53% ao ano, índices, segundo afirmou, significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (4,45% ao mês e 68,69% ao ano).

Com base em cálculos próprios, defendeu que o valor efetivamente devido corresponderia a R$ 59.154,22 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), em contraste com os R$ 101.800,25 (cento e um mil, oitocentos reais e vinte e cinco centavos) cobrados pela Embargada.

Diante disso, requereu a revisão das cláusulas contratuais relativas aos encargos remuneratórios, com a consequente aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da assinatura da cédula, por entender que os encargos efetivamente aplicados destoavam de forma manifesta daquelas médias, caracterizando onerosidade excessiva.

Impugnados os Embargos (Id. 278106397), o Juiz determinou a emenda da inicial mediante a apresentação do cálculo discriminado do valor do débito, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em resposta, a Cooperativa Exequente/Embargada anexou documento no Id. 278107351.

Na sentença, o Juiz consignou que não subsistem provas concretas que demonstrem a existência e a quantificação da obrigação jurídica. Assim, diante do conjunto de informações ininteligíveis e incompreensíveis apresentados pela credora, julgou procedentes os Embargos à Monitória e, de conseguinte, extinguiu a Ação Monitória com resolução do mérito. Pelo princípio da sucumbência, condenou a Cooperativa Exequente/Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação monitória.

O Recurso Integrativo oposto pela Embargada foi rejeitado (Id. 278107361).

Neste Apelo, Cooperativa de Crédito Unique BR (SICOOB UNIQUE BR) sustenta a confissão do Apelado quanto a inadimplência, situação que resulta em obrigação de pagamento, nos termos do art. 315 do Código Civil.

Aduz que o Apelado não alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, mas apenas indicou diferenças de valores, sendo inclusive o valor confessado (R$ 59.154,22) superior ao apresentado na emenda a inicial.

Insiste que, desconsiderando o débito referente a amortização do contrato (R$ 66.134,24), o saldo devedor original consiste em R$ 35.666,01 (trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e um centavo), o que torna a dívida liquida e certa.

Aduz que o cálculo apresentado na emenda a inicial teve como base o valor originário da dívida, sob o qual foi acrescido os encargos contratados.

Salienta que a contradição entre os valores cobrados decorreu exclusivamente de erro material, o que foi sanado pela emenda a inicial, e em situações como essa deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
, previstos nos art. 277 e 282, §1º do CPC.

Frisa que a extinção do processo por um erro corrigido contraria a economia processual, uma vez que impõe a repetição de atos processuais que poderiam ter sido evitados, sem qualquer prejuízo substancial para o devido processo legal.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença com o prosseguimento da Ação Monitória. Subsidiariamente, pela conversão da demanda em Ação de Cobrança com a possibilidade de instrução probatória.

Nos termos do art. 700,
caput
, do CPC, é admissível a ação monitória para cobrança de quantia com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que a obrigação seja líquida, certa e exigível. O §2º, inciso I, do mesmo dispositivo, exige, de forma expressa, que a petição inicial seja acompanhada de memória discriminada do débito.

No caso, a petição inicial foi instruída com a cédula de crédito bancário e, adicionalmente, com extrato bancário que, contudo, não comprova de forma precisa a correlação entre os lançamentos apresentados e os encargos contratualmente pactuados, tampouco fornece o detalhamento da evolução da dívida.

Ao ser intimada para emendar a petição inicial, a Apelante reduziu substancialmente o valor cobrado, de R$ 101.800,25 (cento e um mil, oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para R$ 38.566,08 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oito centavos), sem fornecer qualquer justificativa técnica, contratual ou documental para a drástica diferença.

Além disso, apresentou o “Relatório de Extrato de Cliente”, ao invés do cálculo discriminado do valor do débito exigido pelo Juiz do feito. Veja:

A emenda à inicial apresentada, portanto, não constitui correção de defeito, mas sim substituição de conteúdo essencial da pretensão, sem a devida base probatória.

A ausência de demonstração clara dos valores cobrados, com vinculação às cláusulas da cédula de crédito bancário, viola o disposto no art. 700, §2º, I, e compromete a aferição da liquidez e certeza da dívida, impedindo o regular processamento da ação monitória.

Conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, a ação monitória requer instrução com documentos suficientes a demonstrar a existência e quantificação do crédito. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO APONTADA NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
1. Consoante cediço nesta Corte, "a ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida ilíquida, devendo ser instruída com documento escrito considerado pelo julgador como juridicamente hábil para, à primeira vista, comprovar o valor devido, sob pena de inépcia da petição inicial"

( AgInt nos EDcl no AREsp 1.782.548/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11.10 .2021, DJe 15.10.2021). Precedentes.
2. Para suplantar a cognição estadual acerca da iliquidez da obrigação, revelar-se-ia imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido e julgado prejudicado o recurso manejado contra o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

(STJ - AgInt na TutPrv no AREsp: 1835925 SP 2021/0037608-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Nessa linha de intelecção, a ausência de planilha analítica, clara e inteligível afasta a possibilidade de constituição do título executivo judicial.

Logo, a sentença, ao reconhecer a persistência do vício essencial mesmo após a emenda da inicial, atuou em estrita legalidade e com acerto técnico irretocável.

Ademais, a tese de que o Apelado teria confessado a dívida em R$ 59.154,22 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) não encontra amparo nos autos.

A menção a tal valor nos Embargos Monitórios foi feita em contexto de impugnação por excesso de execução e tentativa de estimativa com base nos seus próprios cálculos, justamente para evidenciar a desproporcionalidade do valor cobrado.

De acordo com a dicção do art. 389 do CPC, a confissão, para ser eficaz, deve ser expressa, espontânea e incondicionada, o que não é o que se verifica no caso concreto.

Ao opor a objeção, o Apelado impugnou expressamente os valores cobrados, sustentou a abusividade dos juros, a ausência de cálculo inteligível e requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Houve, assim, exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, e não reconhecimento da obrigação.

Noutro ponto, a Apelante invoca os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da inexistência de nulidade sem prejuízo (art. 282, §1º do CPC), para reforçar a tese de que o vício da petição inicial foi sanado e não causou prejuízo à defesa.

Tais princípios, contudo, não se aplicam a vícios materiais que comprometem elementos essenciais da ação, como é o caso da ausência de liquidez e certeza do crédito.

Na hipótese, é inconteste o efetivo prejuízo ao Apelado, que não conseguiu compreender nem impugnar de forma adequada a composição da dívida, o que comprometeu o regular exercício da defesa técnica e afastou qualquer ideia de convalidação por ausência de dano.

Por fim, o pedido subsidiário de conversão da ação monitória em ação de cobrança, formulado apenas em sede de apelação, não merece acolhimento.

Tal pleito não foi apresentado na petição inicial da ação monitória, tampouco em impugnação aos embargos monitórios, o que configura inovação recursal, em afronta ao disposto nos arts. 1.013, §1º, e 1.014, ambos do Código de Processo Civil.

Com efeito, em atenção ao princípio da congruência e à necessidade de delimitação objetiva do processo, o Tribunal deve se restringir à apreciação das questões submetidas ao Juízo do feito, sendo-lhe vedado a análise de pedidos inéditos formulados apenas em grau recursal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS RELATIVOS À CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RESTRIÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTA PARA QUE O BANCO REQUERIDO SE ABSTENHA DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS EM MOMENTO FUTURO. TEMÁTICA QUE NÃO FOI ABORDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...]
3. "A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório"
(REsp 1666108/PR, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021) [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (sem destaque no original)

Escorreita, portanto, a sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado dado à ação monitória.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025